Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO E CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM.
1. É indevida a cobrança pela disponibilidade do fornecimento de água e de multa se o consumidor solicitou a resolução do contrato e suspensão do serviço em virtude da resolução do contrato de locação do qual era locatário.
2. A alegação de que o técnico da concessionária não teve acesso ao hidrômetro desacompanhada de prova não autoriza a cobrança dos meses posteriores ao pedido de desligamento.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta da concessionária de serviço público que insiste na cobrança após solicitação do cancelamento do serviço e sucessivas reclamações do consumidor, devendo ser mantida a sentença que determinou a restituição em dobro da quantia efetivamente paga em excesso, conforme comprovantes apresentados nos autos.
5. O protesto de dívida, per se, configura danos morais, cuja reparação (R$5.000,00) foi fixada na origem de forma razoável e proporcional.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Condeno a recorrente a pagar as custas e os honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.